Tribunal: STF
Processo: AI 724601
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-03-03
Data de publicação: 2009-03-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL
   CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282
   E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE
   NEGA PROVIMENTO.
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal
   firmou-se no sentido de que, ainda que surgida a alegada ofensa
   constitucional no acórdão recorrido, é necessária a oposição de
   embargos de declaração, se não houver a análise da ofensa pelo
   órgão judicante. Precedentes.
2. Imposição de multa de 5% do
   valor corrigido da causa. Aplicação do art. 557, § 2º, c/c arts.
   14, inc. II e III, e 17, inc. VII, do Código de Processo
   Civil.